Tribunal: TJDFT
Processo: 0726982-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726982-64.2025.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LORENI PERACIO DE SOUSA, MARCO ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA, MARCELO GONCALVES SOUSA, EDIRLAINE PERACIO BRAGA DE SOUSA EMBARGADO: BENEDITA LUZIA FERREIRA BORGES DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por LORENI PERÁCIO DE SOUSA, MARCO ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA, MARCELO GONÇALVES SOUSA e EDIRLAINE PERÁCIO BRAGA DE SOUSA contra o v. acórdão exarado sob o ID 78746000, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos recorrentes, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada por BENEDITA LUZIA FERREIRA BORGES, afastando a aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil e a condenação por litigância de má-fé. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 79127720, os embargantes aduzem que o Colegiado incorreu em contradição ao reconhecer a quitação do débito antes do ajuizamento da ação e, ainda assim, afastar a caracterização de má-fé da embargada, sob o fundamento de falha de comunicação. Sustentam que o v. acórdão também padece de omissão, pois deixou de analisar provas que demonstrariam a ciência inequívoca do pagamento por parte da credora e a ausência de diligência na verificação da quitação por meios próprios, o que configuraria culpa grave equiparada ao dolo. Argumentam que tais circunstâncias seriam suficientes para aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil e para a condenação por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil. Ao final, os embargantes pleiteiam o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando-se os vícios de omissão e contradição apontados, com o reconhecimento da má-fé ou culpa grave da embargada, bem como o prequestionamento expresso dos dispositivos legais mencionados. Da análise dos embargos de declaração opostos (ID 79127720), observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada BENEDITA LUZIA FERREIRA BORGES para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025 às 15:43:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora